Tribunal: TJBA
Processo: 8156339-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156339-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: EDUARDO JOSE DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Instituição Financeira em face de sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa. O juízo de origem fundamentou a decisão na inércia da parte autora que, intimada pessoalmente via sistema eletrônico para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, manteve-se silente. A parte Recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal física (carta ou mandado), sustentando violação aos princípios da razoabilidade, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a intimação eletrônica realizada via portal do sistema judicial, com confirmação de leitura pela parte autora (pessoa jurídica com cadastro obrigatório), supre a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual vigente, interpretada em consonância com a Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), estabelece que as intimações realizadas via portal eletrônico, para as partes cadastradas, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. No caso concreto, restou comprovado mediante certidão nos autos que a parte autora foi regularmente intimada via sistema, tendo o sistema registrado a ciência do ato. A exigência de intimação pessoal, contida no § 1º do art. 485 do CPC, foi plenamente atendida pela modalidade eletrônica, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado quando a parte possui domicílio eletrônico ativo e efetuou a leitura da intimação.

5. A inércia injustificada da parte autora, após a devida intimação para impulsionar o feito, caracteriza o abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, não havendo que se falar em excesso de formalismo, mas sim na aplicação das regras de preclusão e andamento processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A intimação realizada via sistema eletrônico (portal), dirigida à parte devidamente cadastrada, cumpre o requisito de intimação pessoal exigido pelo artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de extinção do processo por abandono da causa, dispensando-se a remessa de correspondência física ou expedição de mandado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, II, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação 0000167-96.2011.8.05.0137, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N°
8156339-90.2024.8.05.0001, figurando como Apelante e Apelado, respectivamente, AYMO
RÉ
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e EDUARDO JOS
É
DE SOUZA SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, amparados nas razões constantes do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA